Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-50.2014.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000986-50.2014.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em omissão sobre matéria não devolvida à apreciação perante esta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000986-50.2014.8.11.0108

EMBARGANTE:

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO contra o acórdão Id. 315772888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira para reformar a sentença de extinção do feito, por prescrição intercorrente, proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente por ela ajuizada
.

Em suas razões aduz, em apertada síntese, a ocorrência de omissão quanto a tese de ocorrência de prescrição da pretensão executória, prevista no art. 240 do CPC, alegada na Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 322999397).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO contra o acórdão Id. 315772888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira para reformar a sentença de extinção do feito, por prescrição intercorrente, proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente por ela ajuizada.

Sem delongas, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento exclusivo na ocorrência de prescrição intercorrente.

Outrossim, apenas tal modalidade de prescrição foi suscitada em sede de razões e contrarrazões de Apelação, de modo que não há falar em omissão sobre matéria não devolvida à apreciação perante esta instância recursal.

Como bem pontuado nas contrarrazões destes aclaratórios, “
a tese relativa à prescrição da pretensão executória foi arguida apenas em sede de exceção de pré-executividade no juízo de origem, não sendo renovada perante a segunda instância, o que inviabiliza sua apreciação neste momento processual. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois o Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre questão não devolvida à sua apreciação por ocasião do recurso de apelação ou das contrarrazões
”.

Em verdade, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem, a matéria ainda será objeto de análise perante o Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025